Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS EFEITOS DA REVELIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A legitimidade de parte constitui uma das condições de ação, e precede à análise de mérito quanto à revelia e seus efeitos. 2.1. Reconhecendo-se a ausência da condição da ação, consubstanciada na ilegitimidade passiva, não há que se falar na necessidade de análise de possível revelia que alcance a parte ilegítima.
3. Não se observa omissão ou contradição por parte do egrégio Colegiado, quando, da análise do acervo probatório produzido nos autos, evidenciou-se a inexistência de provas que indiquem de forma apriorística e incontestável a atuação da parte como administrador de atuação singular da sociedade, a indicar que deva responder pela pretensão deduzida nos autos. 3.1 Ônus imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil do qual não se desincumbiu o apelante.
4. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.